Tribunal: TCU
Processo: 008.210/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação Deputada Federal Carla Zambelli. Possíveis irregularidades em repasses do MTE à Unisol, Brasil Digital e Ibras. Termos de Fomento. Ações emergenciais de gestão de resíduos na Terra Indígena Yanomami, em Roraima.

Inteiro teor:
Acórdão 1867/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Deputada Federal Carla Zambelli Salgado de Oliveira sobre possíveis irregularidades na destinação de recursos públicos federais em ajustes firmados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e entidades sem fins lucrativos, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 7 a 9; Considerando que a representante alegou que o MTE quintuplicou, de 2023 para 2024, o montante de ajustes com essas entidades, elevando-o de R$ 25 milhões para R$ 132 milhões, citando, nominalmente, como principais destinatárias, a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil (Unisol), o Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital (Brasil Digital) e o Instituto Brasileiro de Cidadania e Ação Social (Ibras); Considerando que a Unisol supostamente teria recebido R$ 15,8 milhões para atuar na Terra Indígena Yanomami, apesar de não possuir atuação reconhecida em Roraima e ter vínculos com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, associado politicamente a ministro de estado, e que, o programa "Brasil Digital" teria celebrado ajustes de R$ 36,1 milhões, com supostos indícios de combinação de propostas e inadimplemento, gerando prejuízo estimado de R$ 1,6 milhão; Considerando, por sua vez, que o Ibras teria recebido R$ 25,9 milhões, mesmo após ser declarado inidôneo em janeiro de 2025; Considerando que a inicial de representação também criticou a ausência de mecanismos eficazes de controle e monitoramento por parte do MTE, indicando que os processos de seleção e habilitação das entidades contratadas carecem de critérios técnicos e jurídicos claros; Considerando a solicitação para que o TCU apure a legalidade dos ajustes, intime os responsáveis para prestar esclarecimentos e, se necessário, instaure auditoria ou tomada de contas especial, com responsabilização dos gestores e restituição dos valores indevidamente pagos; Considerando que a Deputada Federal preenche os requisitos regimentais para a apresentação de representação a esta Corte; Considerando que, sobre o mesmo assunto, tramitam nesta Corte, de acordo com instrução à peça 7, seis outros processos e que, no âmbito do TC Processo 009.123/2025-3 , foi prolatado o Acórdão 1355/2025-TCU-Plenário , referendando a medida cautelar adotada pelo relator, no sentido de determinar à Unisol, relativamente ao Termo de Fomento 973.076/2024 (igualmente mencionado pela representante), que se abstenha de efetuar qualquer pagamento ou transferência bancária utilizando recursos já recebidos ou depositados nas contas criadas no âmbito da referida parceria, até ulterior decisão do Tribunal; Considerando que, no que se refere a possíveis irregularidades em ajustes firmados com as entidades Ibras e Brasil Digital, embora a representante tenha feito referências a irregularidades constadas pela Controladoria-Geral da União (CGU), não foram juntados aos autos documentos ou elementos técnicos suficientes que comprovem a ocorrência de irregularidades; e que, em breve consulta ao sistema de certidões da CGU - que realiza verificação integrada junto aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Controladoria-Geral da União - não constam registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos às entidades Brasil Digital e Ibras; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no arts. 143, inciso III, e 235 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 36, 40, inciso III, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da presente documentação como representação, haja vista não estar acompanhada de suficientes indícios concernentes a irregularidade ou ilegalidade, apensar os presentes autos ao TC Processo 009.123/2025-3 e informar à representante e ao MTE o teor da presente decisão, acompanhada da instrução à peça 7, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 008.210/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro - Mte (extinto). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.